Tribunal: CARF
Processo: 19515.723023/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.723023/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.119 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
FIBRIA CELULOSE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ERRO NA INFORMAÇÃO EM GFIP. LANÇAMENTO OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE. INSUBSISTÊNCIA.
Fica prejudicado o lançamento por descumprimento de obrigação acessória por
informação incorreta em GFIP, quando o lançamento da obrigação principal
foi reconhecido como incorreto e as declarações prestadas como corretas por
decisão administrativa definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-49.59 que
julgou procedente AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AIOA DEBCAD
no 51.001.800-9.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.723023/2012-66
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.119 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723023/2012-66

O crédito tributário lançado corresponde ao período de 01/2008 a 12/2008 e se
refere à infração relativa à multa aplicada por descumprimento da obrigação tributária acessória
estabelecida no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212/91, informar dados incorretos em GFIP.
(Relatório Fiscal e-fls. 323 a 324).
A ciência do lançamento foi em 27/12/2012 (e-fl. 333).
A impugnação foi apresentada em 28/01/2012 (e-fls. 341 a 347), alegando,
segundo relatório da DRJ que:
1a) É insubsistente a argumentação da douta Autoridade Fiscal, no sentido de que, no
período de 01/2008 a 13/2008 e em relação a algumas de suas filiais, a Impugnante
recolheu a contribuição para o financiamento do SAT/RAT sob a alíquota de 1%, pois,
em realidade, de junho de 2007 a junho de 2009, tais recolhimentos foram feitos
mediante a aplicação da alíquota de 3%;
2a) Visando obter amparo judicial para o recolhimento da aludida contribuição pelo
percentual correspondente à atividade desenvolvida em cada estabelecimento, bem
como para obter autorização para compensar os valores indevidamente recolhidos, a
Impugnante impetrou o Mandado de Segurança n° 0012735-30.2010.4.03.6100, no qual
obteve medida liminar e sentença procedente;
3a) De todo modo, somente após junho de 2009, já sob o amparo das decisões judiciais
proferidas, é que a impugnante passou a recolher a contribuição em comento de forma
individualizada por estabelecimento, de modo que a autuação ora combatida se mostra
de todo improcedente.
Na sequência (item “II.2” da defesa), a autuada ainda explicita as razões de direito pelas
quais entende que o enquadramento das empresas no Anexo V do Regulamento da
Previdência Social deve ser feito por estabelecimento, e não levando-se em conta a
pessoa jurídica como um todo. Eis, em suma, tais alegações da autuada:
1a) Na parte em que qualificam como preponderante a atividade que ocupa, na empresa,
o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, tanto o Decreto no
2.173/97 como o Decreto no 3.048/99 violam o inciso I (sic) da Lei no 8.212/91, que
correlaciona a atividade preponderante ao risco de acidente de trabalho;
2a) A contribuição para o custeio da cobertura de eventos advindos dos riscos
ambientais do trabalho é norteada pela Princípio da Referebilidade (sic), devendo
guardar pertinência com o efetivo e real risco de ocorrência de acidentes gerados pelo
ambiente de trabalho; e
3a) O próprio Superior Tribunal de Justiça já pacificou, por meio da Súmula 351,
entendimento no sentido de que “A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente
do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante
quando houver apenas um registro”.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 366 a 377) e decidiu por não acolher os
argumentos, nos termos da ementa abaixo transcrita.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO
INSS, POR INTERMÉDIO DA GFIP. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.119 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723023/2012-66

Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa informar, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, dados
incorretos que alterem o valor das contribuições previdenciárias devidas.
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Pública com o mesmo
objeto, antes ou posteriormente à autuação, implica renúncia à instância administrativa.
Quando forem diferentes o objeto do processo judicial e o do administrativo, este último
terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria diferenciada.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU
ILEGALIDADE DE DISPOSITIVO REGULAMENTAR. RECONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal regularmente posto e em vigor,
vez que tal mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
07/08/2015 (e-fl. 385). Em 03/09/2015, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 387 a
396.
No recurso faz menção ao Mandado de Segurança no 0012735-30.2010.4.03.610,
no qual pleiteia amparo judicial para justificar o recolhimento e ao processo administrativo no
19515.723010/2012-97, no qual foi feito o lançamento da obrigação tributária principal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
O contribuinte não debate os termos do lançamento da multa por descumprimento
de obrigação acessória. Se insurge contra o lançamento da obrigação principal feita nos autos do
processo no 19515.723010/2012-97 e ressalva a existência de uma ação judicial que trata do
mérito da questão.
O processo de lançamento da obrigação principal foi apreciado em primeira
instância pelo Acórdão no 14-62.573 - 7a Turma da DRJ/POR, em 30 de agosto de 2016 , ou seja,
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.119 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723023/2012-66

posteriormente ao julgamento do Acórdão ora recorrido, e decidiu pela exoneração integral do
crédito tributário lançado, conforme ementa abaixo transcrita.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2008 a 31/12/2008 SAT / RAT.
São devidas as contribuições previdenciárias correspondentes ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados, com alíquota determinada em função da atividade desenvolvida por cada
estabelecimento da empresa.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
O relatório proferido no processo da obrigação principal esclarece a natureza da
autuação:
Esclarece o REFISC que a empresa efetuou seu enquadramento nas Guias de
Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP para fins de
contribuição para o financiamento do SAT/RAT considerando a atividade
preponderante e o correspondente grau de risco por estabelecimento e não pelo da
empresa como um todo, conforme determinavam o art. 202 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, o art. 22 da Lei no
8.212/91 e o art. 86 da IN SRP 03/2005, vigentes à épóca dos fatos geradores. O grau de
risco relativo à atividade preponderante da empresa é 2%, tendo o contribuinte efetuado
o enquadramento em alguns estabelecimentos filiais pela alíquota de 1%,
correspondente à atividade preponderante daqueles estabelecimentos individualmente.
Desta forma, houve um cálculo a menor do valor devido nesses estabelecimentos, sendo
essa diferença de 1% o valor aqui lançado, incidente sobre a remuneração dos segurados
empregados.
Informa ainda que o contribuinte possui ação judicial com Mandado de Segurança –
MS concedido no processo no 0012735-30.2010.4.03.6100 da 6a Vara Federal de SP,
referente a essa questão do enquadramento do SAT/RAT por estabelecimento, tendo
sido lavrado o presente AIOP visando prevenir a decadência do direito da Fazenda
Pública cobrar os valores devidos em caso de decisão favorável a ela.
Informa ainda o REFISC que as bases de cálculo utilizadas foram obtidas das GFIP
entregues pela empresa, conforme Anexo I. Dispõe também sobre a fundamentação
legal constante no anexo Fundamentos Legais do Débito - FLD. Elenca os documentos
examinados e os anexos que integram o presente processo.
No voto, a decisão sobre o lançamento da obrigação principal, aduz que :
A impugnante recorreu ao Judiciário em 2010, buscando através de MS o
reconhecimento da correção do enquadramento de forma individualizada e o respectivo
recolhimento, assim como a compensação das contribuições destinadas ao SAT/RAT
anteriormente recolhidas indevidamente. Obteve medida liminar e sentença procedente
de primeira instância, tendo a PGFN então recorrido da decisão ao TRF3.
Posteriormente, tendo em vista reiteradas decisões dos tribunais superiores e a
disposição da Súmula no 351 do STJ, a PGFN emitiu Parecer PGFN/CRJ/no 2120/2011,
aprovado pelo Ministro da Fazenda em 13/12/2011, que determina a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e pela desistências dos já
interpostos, nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota da contribuição
para o SAT aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.119 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723023/2012-66

pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas
um registro. Na sequência, e nestes termos, foi emitido pela PGFN o Ato Declaratório
no 11/2011, de 20/12/2011.
Nos termos da Lei Complementar no 73/1993, artigo 42, os pareceres aprovados pelo
Ministro de Estado obrigam todos os órgãos autônomos e entidades vinculadas.
Ademais, segundo dispõe a Lei no 10.522/2002, artigo 19, §§ 4o e 5o, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil não constituirá créditos tributários e, ainda, deverá rever de
ofício os lançamentos já efetuados e deverão reproduzir em suas decisões, as matérias
que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, ou do Superior
Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, como no presente caso.
Assim, a questão do enquadramento na alíquota do SAT/RAT pela atividade
individualizada das filiais está atualmente pacificada no âmbito da RFB.
(...)
Ou seja, confirma a fiscalização que a empresa efetuou o enquadramento nas filiais
objetos deste AIOP pela atividade preponderante daquele estabelecimento
individualmente e assim declarou em GFIP. E, nesses casos, a alíquota aplicada foi de
1%. Adotou a empresa, portanto, o entendimento pacificado hoje na RFB e que
deve reger as atuais decisões desta Turma de Julgamento.
Assim, temos que a empresa declara em GFIP pela atividade preponderante
daquele estabelecimento individualmente pela alíquota de 1%, conforme disposto
pela fiscalização no REFISC, de forma correta, e tendo sido recolhido em todos os
meses valores superiores aos efetivamente devidos, de acordo com o que atesta o
fisco em sua Informação Fiscal, não há dúvidas que deve ser considerado
improcedente o lançamento em discussão, com a exoneração integral dos valores
cobrados através do presente AIOP.
Se há decisão definitiva, proferida nos autos da obrigação principal, reconhecendo
que os valores declarados em GFIP estavam corretos, não há como subsistir o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, objeto do presente auto.
Conclusão
Por todo o exposto, voto dar por DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.119 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723023/2012-66

Fl. 436
DF CARF MF
Original